Tribunal: TJMT
Processo: 1042561-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042561-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Victor Hugo Dias Sobrinho em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão de crédito e a legalidade da cobrança identificada como “Anuidade Diferenciada TIT-PARC”, afastando ainda o pedido de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e condenação por danos morais, nos termos do voto do Relator.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, bem como os reflexos jurídicos da ausência de carta de preposição na audiência de conciliação, postulando manifestação específica sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente os arts. 5o, XXXII e LIV da CF, arts. 6o III, IV e 46 do CDC, art. 20 da Lei n.o 9.099/95, arts. 489 §1o IV e 1.022 do CPC, além da tese de enriquecimento ilícito. Requer, ao final, manifestação para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 327446867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1042561-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Victor Hugo Dias Sobrinho

Embargado(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica omissão apta a justificar o manejo dos aclaratórios.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de revelia decorrente da ausência de carta de preposição, registrando que tal irregularidade é vício sanável, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC, destacando ainda que houve comparecimento da preposta em audiência, inexistindo ordem judicial prévia condicionando a validade do ato à juntada do documento. Assim, o tema foi examinado de maneira clara, afastando-se a tese de revelia automática.

Da mesma forma, a discussão relativa ao dever de informação, à transparência contratual e à legalidade da cobrança da anuidade, identificada como “Anuidade Diferenciada TIT-PARC”, foi enfrentada no voto condutor, que reconheceu a existência de proposta de adesão assinada, com declaração de ciência às cláusulas gerais e ao sumário executivo dos cartões BB, além de destacar que o produto contratado (Ourocard Elo) não se confunde com o serviço denominado “Ourocard Fácil”, mencionado pelo autor.

A pretensão da embargante limita-se a obter novo pronunciamento para reabrir discussão já decidida e viabilizar recurso extraordinário. Contudo, é pacífico que o prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos indicados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu de forma expressa no voto condutor.

Ademais, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou indagações formuladas pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões capazes de influir na solução da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025